Tribunal: TJSP
Processo: 1014068-31.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014068-31.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado OSMANDO DIAS DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença por força do reexame
necessário e do parcial provimento ao recurso do utor. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1014068-31.2019.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
OSMANDO DIAS DE ALMEIDA; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME
OCUPACIONAL
CONFIGURADO
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
RECONHECIDA PELA PERÍCIA - AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO DEVIDO.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os
membros superiores do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de
trabalho de forma total e temporária, de rigor a concessão de
auxílio-doença acidentário com início a partir da data do
requerimento administrativo. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
modificada em parte por força do reexame
necessário e do parcial provimento à apelação do
autor.
Trata-se de ação acidentária movida por Osmando Dias de
Almeida contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na
empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e nos
membros superiores e inferiores, com consequente prejuízo à capacidade de
trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 175/193).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (30.03.2020 -
página 175), mais abono anual, além de juros de mora, reembolso das
despesas processuais comprovadas e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado a forma de atualização
dos valores em atraso. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta
Instância para o reexame necessário (páginas 235/241).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pleiteando: a) modificação do termo inicial do benefício
para a data do prévio requerimento administrativo; b) aplicação do IPCA-E
na atualização dos valores em atraso; c) incidência de juros compostos
(páginas 251/255).
O INSS, por sua vez, pugna pela reforma do julgado sob o
argumento de que não restou comprovado nos autos o alegado déficit laboral
de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do auxílio-acidente.
Subsidiariamente, pede a fixação da verba honorária em consonância com o
artigo 85, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil (páginas
256/261).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 275/282 e certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
na página 286).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores e
inferiores, com causa de eclosão atribuída às condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Produzida a avaliação médica, vê-se que em relação às lesões na
coluna e membros inferiores, não houve constatação de alterações decorrentes
de cunho ocupacional, de modo que não podem ser consideradas para
embasar a procedência do pedido inicial.
Não obstante, quanto aos membros superiores, atestou o laudo
produzido, em atento exame do quadro reclamado, ser o autor portador de
tendinite do infraespinhoso e subescapular no ombro direito e epicondilite no
cotovelo esquerdo, assegurando o Expert que tais alterações acarretam
prejuízo à capacidade profissional de forma total e temporária, devendo ser
submetido a tratamento médico e fisioterápico (ver inteiro do laudo nas
páginas 175/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral, onde pôde
o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a gênese e/ou
agravamento das afecções diagnosticadas (páginas 180/181).
Outrossim, tal estudo médico não sofreu nenhuma impugnação
técnica no curso da demanda, de sorte que faz o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:
a) Do benefício a ser deferido.
No caso em apreço, o que se extrai da conclusão da perícia
médica, a meu ver de modo inequívoco como já exposto, é que as lesões que
acometem os membros sueprioresdo autor ainda não estão consolidadas,
constituindo déficit laboral de cunho total e temporário, passíveis, portanto,
de tratamento e suscetíveis de recuperação (ver página 182).
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-doença
acidentário, nos moldes do artigo 59 e seguintes 61 da Lei 8.213/91, a ser
mantido até o pronto e efetivo restabelecimento da capacidade de trabalho.
b) Do termo inicial do benefício.
O benefício é devido desde a data do indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
requerimento formulado no âmbito administrativo (12.02.2019) porquanto,
desde então, teve o INSS conhecimento do quadro incapacitante que afeta o
autor e não lhe deu o amparo devido (ver documentos nas páginas 30/47).
Ressalvo, entretanto, a necessidade de se adequar o termo inicial
ao parâmetro que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de,
evidentemente, se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862), de modo que, enquanto não dirimido o ponto
pela Corte Superior, não será possível se apurar aqui os valores em atraso,
possibilitando tão só, por ora, em sede de execução a implantação do
benefício.
c) Da apuração dos valores em atraso.
Oportunamente, os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E, conforme a orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810, e acrescidos de juros
de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
no decorrer do tempo.

Por fim:
I) Nada a se alterar em relação aos honorários advocatícios
porque arbitrados de modo compatível com a complexidade da causa e
respeitada a orientação jurisprudencial compilada no enunciado da Súmula
111 do Superior Tribunal de Justiça.
II) Quanto ao pleito de incidência de juros compostos, ompostos,
vê-se que a Lei 11.960/09, publicada no Diário Oficial de 30.06.2009, no seu
artigo 5o deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 para assim dispor:
“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.” (destaquei).
Logo, se a taxa de juros a ser aplicada sobre cada parcela se dará,
como expresso no contexto do dispositivo legal, de uma única vez,
evidentemente não há que se cogitar de incidência na modalidade composta
como almeja o autor apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, provendo em parte a apelação do autor e por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564
Voto no 37.401
Apelação / Remessa Necessária no 1014068-31.2019.8.26.0564 - Voto no 37.401
reexame necessário, modifico parcialmente a r. sentença nos termos e
para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator